Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708925-98.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCELA GABRIELA FARIAS DE MENEZES DESPACHO Intime-se o embargante para conhecimento e manifestação, no prazo de 10 (dez) dias – já considerada a dobra legal –, acerca da preliminar suscitada pela embargada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator